Tribunal: TJBA
Processo: 8052622-31.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8052622-31.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: JESUINA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
JOAQUIM DANTAS GUERRA

ACORDÃO

Ementa
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA E IMPRESSÃO DIGITAL. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. DESTINATÁRIO DA PROVA. ART. 370 DO CPC. TEMA 1.061/STJ. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CUSTEIO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELO BANCO. ART. 429, II, DO CPC. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDORA IDOSA E ANALFABETA. VULNERABILIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo de Instrumento, interposto por
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.,
contra decisão que determinou a realização de prova pericial grafotécnica e papiloscópica sobre o contrato impugnado pela parte autora, além de deferir a produção de provas orais, consistentes no depoimento pessoal da parte autora e oitiva de testemunha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade da produção de prova pericial (grafotécnica e papiloscópica) diante da impugnação de autenticidade de assinatura e impressão digital apostas em contrato de empréstimo consignado; e (ii) definir a quem incumbe o custeio dos honorários periciais, à luz da distribuição do ônus da prova prevista no art. 429, II, do CPC e do entendimento firmado no
Tema 1.061 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Impugnada a autenticidade de assinatura e impressão digital apostas em contrato bancário, incumbe à instituição financeira que produziu o documento o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do
entendimento firmado no Tema 1.061 do STJ
.
4. A possibilidade de utilização de outros meios de prova, prevista na tese repetitiva, não afasta a necessidade da prova pericial quando, diante das peculiaridades do caso concreto, revela-se o meio mais seguro e adequado à busca da verdade real, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, determinar sua produção (art. 370 do CPC).
5. Alegação consistente de fraude por consumidora idosa e analfabeta, com impugnação específica da assinatura e da impressão digital, evidencia situação de vulnerabilidade que justifica a produção de prova técnica grafotécnica e papiloscópica.

6. O dever de custear os honorários periciais constitui consequência lógica do ônus processual de provar a autenticidade do documento, não podendo ser transferido à consumidora hipossuficiente e beneficiária da gratuidade da justiça.

7. Decisão agravada em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Impugnada a autenticidade de assinatura e impressão digital em contrato de empréstimo consignado, incumbe à instituição financeira que produziu o documento o ônus de comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC e do Tema 1.061 do STJ. A prova pericial grafotécnica e papiloscópica mostra-se adequada e necessária quando as circunstâncias do caso concreto assim recomendarem, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, determinar sua produção (art. 370 do CPC). O custeio dos honorários periciais recai sobre a instituição financeira, como consequência lógica do ônus probatório, não podendo ser transferido ao consumidor hipossuficiente beneficiário da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Tema 1.061 (REsp nº 1.846.649/MA); STJ, REsp nº 1.807.831/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 07/11/2019; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8031124-73.2025.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, pub. 20/09/2025; TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8057547-07.2024.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, Terceira Câmara Cível, pub. 15/07/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8052622-31.2025.8.05.0000, tendo como
Agravante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e Agravada JESUINA SILVA SANTOS.

ACORDAM
, os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão desafiada pelos seus e pelos ora apresentados fundamentos, tudo nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04